Tribunal: TJSP
Processo: 1132435-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
CONTRARRAZÕES – Regularidade formal do recurso de apelação – Interesse na reforma do julgado evidenciado – Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência, diante do conjunto probatório produzido nos autos – Recorrente que manifestou desinteresse ao ser instado a especificar provas – Preliminar rejeitada.

INCOMPETÊNCIA – Cláusula de eleição de foro regularmente prevista

Ementa:

CONTRARRAZÕES – Regularidade formal do recurso de apelação – Interesse na reforma do julgado evidenciado – Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência, diante do conjunto probatório produzido nos autos – Recorrente que manifestou desinteresse ao ser instado a especificar provas – Preliminar rejeitada.

INCOMPETÊNCIA – Cláusula de eleição de foro regularmente prevista em contrato – Conexão com ação monitória anterior relacionada ao mesmo contrato – Circunstância que não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado – Súmula no 235 do C. STJ e art. 55, §1o do CPC – Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Contratos de Prestação de Serviços de Reforços em torres (sites) e de Acesso Eletrônico Automatizado – Reformas das estruturas de propriedade da autora destinadas à instalação de antenas para transmissão de dados e de radiofrequência – Ré que admite impossibilidade quanto à continuidade dos projetos especificados – Rescisão contratual reconhecida – Restituição integral dos valores pagos que, todavia, não deve prosperar – Atrasos na consecução dos projetos que não justificam a restituição quanto aos pagamentos de serviços já prestados pela ré, sob pena de enriquecimento sem causa da autora – Reconhecimento judicial no bojo de ação monitória intentada pela ré contra a autora que corrobora a pendência quanto ao pagamento de serviços realizados – Perdas e danos por necessidade reparos nas torres não demonstrados nos autos e não acolhidos pela r. sentença de primeiro grau – Gastos para elaboração de laudos técnicos não devidamente comprovados – Afastamento da condenação a esse título – Cabimento, na hipótese, somente da penalidade previsto em contrato, diante do incontroverso atraso nos serviços prestados pela ré – Percentual da multa contratual que não se mostra excessiva, tampouco desproporcional à natureza e à finalidade do negócio (art. 413 do Código Civil) – Adequação somente do valor correspondente "contrato de reforços", de acordo com a notificação enviada pela autora, nos termos previstos em contrato – Sentença julgada parcialmente reformada – Critério sucumbencial alterado – Recurso provido, em parte.